Tribunal: TJDFT
Processo: 0738493-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738493-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MANOEL FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno com pedido de tutela de urgência interposto por MANOEL FERREIRA DE SOUZA (ID 64376924) contra a decisão de ID 64069325 (proferida pela Desa. ANA CANTARINO em substituição da relatora natural do feito, Desa. MARIA LEONOR), pela qual deferido o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão objeto do agravo de instrumento, proferida pelo Juízo 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0716431-08.2024.8.07.0018, pela qual deferida a antecipação de tutela vindicada pelo autor, ora agravante, para determinar “a suspensão da intimação demolitória (ID 209486900), permitindo ao autor a permanência no imóvel até decisão final”. Nas razões do agravo interno, sustenta que “a alegação de que as atividades do Agravante representam risco à saúde pública devido à proliferação do Aedes aegypti não se sustenta. Afinal, a área litigiosa, teve suas atividades diminuídas significativamente, (reciclagem e ferro velho) sobrepondo no local, à moradia do Agravante, esposa, filhos e netos, esvaziados estão os argumentos da decisão combatida”. Aduz ainda: “ao contrário da decisão combatida, esclareço, que, a área litigiosa é acautelada com políticas públicas de combate ao mosquito da dengue, rotineiramente faz-se ações preventivas contra a proliferação do Aedes aegypti, inexiste resultados positivos para a área no período enclausurado, não havendo qualquer indicativo de risco para a saúde pública antes ou futuramente no período de chuva. A decisão combatida tenta fazer crer que a ocupação do Agravante aumenta o risco de proliferação do mosquito, porém, não foram capazes de apresentar dados estatísticos ou evidências concretas que comprovem o risco especifico, apontado em virtude das atividades do Agravante na área litigiosa.” Destaca que a “decisão fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e do direito à moradia (art. 6o da Constituição Federal), devendo ser reavaliada para que se garanta o respeito aos direitos fundamentais do Agravante”. Ressalta não ser “razoável a decisão agravada, suspender proteção ao argumento de que, o Agravante, hipossuficiente, teve tempo razoável para mudança, sendo que, habita na área litigiosa por mais de 03 (três) décadas e o recebimento da intimação demolitória a pouco mais de 9 (nove) meses, estando ainda no local, só corrobora a incontestável realidade fática do Agravante que não tem pra onde ir com sua família”. Afirma que “o Agravante tem posse consolidada há mais de 30 (trinta) anos no mesmo local, podendo ser corroborada pelos documentos ora anexos. (cartão de gestante da filha do Agravante no mesmo endereço, no ano de 1.981; correspondência do Ministério da Fazenda, no ano 2.000; fatura de cartão de crédito C e A, datado do ano de 2.006; dentre outros)”. Quanto ao pedido de tutela de urgência, afirma: “Diante da gravidade do caso concreto, da situação de risco do dano irreparável ou de difícil reparação, requer-se, nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do agravo de instrumento. O perigo da demora é evidente, uma vez que a demolição do imóvel deixará o Agravante que é idoso e enfermo, sem moradia, em situação de extrema vulnerabilidade social, sem que tenha outro local para se abrigar sua família. Resta demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente no ato de demolição, porquanto a destruição da obra em que reside o Agravante e sua família, tornaria sem eficácia eventual reconhecimento do direito alegado ao final do processo, o que evidencia a irreversibilidade da medida e comprometimento da utilidade da medida judicial ajuizada perante a instância a quo. Conquanto seja certa que o tempo não torna legítima a posse do Agravante, é certo também, a constatação de que, no caso presente, é mais danoso permitir a demolição, medida de natureza extrema e irreversível, a manter o Agravante, esposa, filhos e netos que estão no local, há mais de 30 (trinta) anos.” E requer: “a) concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada no Agravo de Instrumento de no 0738493- 96.2024.8.07.0000, proferida pela Desembargadora Ana Cantarino - restabelecendo-se a tutela de urgência concedida pelo juízo singular, que impediu a demolição do imóvel do Agravante; ( ) d) ao final, requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática nos termos expostos, restabelecendo, definitivamente, a tutela de urgência concedida pelo juízo originário e garantindo o direito do Agravante de permanecer em seu imóvel até que o Estado promova solução habitacional digna.” Certificado nos autos que a “eminente Desembargador(a) LEONOR AGUENA - Relator(a) encontra-se de férias e a Desembargadora ANA CANTARINO, Relatora eventual que proferiu a decisão liminar encontra-se em compensação de plantão”, o feito veio-me concluso para apreciação do pedido de tutela de urgência (ID 64657389). É o relatório. Decido. Inicialmente, destaca-se que o agravo interno não tem previsão de efeito suspensivo automático e o efeito regressivo (possibilidade de retratação da decisão) está condicionado, nos termos do art. 1.021, § 2o do CPC, a prévia manifestação do agravado. Assim, em regra, proferida decisão liminar pelo relator, eventual modificação somente é admitida após as contrarrazões do agravado. Na hipótese, o agravante requer tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão em sede de limin de lavra da Desembargadora Ana Cantarino, alegando que referida decisão liminar pode significar dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. O regime geral das tutelas de urgência foi previsto no art. 300 do CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, definindo que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). No caso, tem-se por não satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão da tutela pleiteada no agravo interno. O pedido liminar do agravo de instrumento que pleiteava a suspensão da decisão agravada (proferida pelo Juízo 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0716431-08.2024.8.07.0018, pela qual deferida a antecipação de tutela vindicada pelo autor, ora agravante, para determinar “a suspensão da intimação demolitória (ID 209486900), permitindo ao autor a permanência no imóvel até decisão final) foi apreciado e, fundamentadamente, deferido via da decisão proferida pela Desa. ANA CANTARINO, especialmente por ter sido vislumbrada a probabilidade do direito do Distrito Federal. Em referida decisão, destaca-se: “No tocante à probabilidade do direito, veja-se que, na hipótese em comento, a intimação demolitória de id 209486900 do feito principal foi entregue ao autor em 07/12/2023, ou seja, há mais de 9 meses.” ( ) Nesse contexto, na hipótese de obra ou edificação irregular, localizada em área pública e não passível de regularização, admite-se a intimação demolitória para que o infrator promova às suas expensas a demolição da obra no prazo de 30 (trinta) dias. Não efetuada a demolição no prazo legal, esta deverá ser executada pelo órgão fiscalizador, às custas do infrator. No caso ora em debate, não há controvérsia acerca do imóvel do autor situar-se em área pública. Além disso, embora o autor tenha alegado na inicial que o imóvel seria passível de regularização fundiária, a Informação Técnica Pericial de id 63987186 indica expressamente que a ocupação não está enquadrada em nenhuma estratégia de regularização fundiária: ( ). ( ) Assim, em tese, a demolição das edificações acaso existentes no local não se reveste de ilegalidade. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, também se faz presente, sendo público e notório que está se aproximando a temporada de chuvas no Distrito Federal, bem como que a existência de carcaças de automóveis ao ar livre favorece a proliferação de insetos. Alie-se que, na decisão interlocutória agravada, restou fundamentado que o autor não comprovou ter permissão para ocupar a área pública nem que haveria possibilidade de regularização fundiária. O único motivo para deferimento da tutela de urgência foi o fato de o autor “se tratar de pessoa de baixa renda, idosa, com problemas de saúde e que informa não ter local para onde ir”, motivo pelo qual ‘a medida será deferida para que durante a instrução processual o autor providencie um local para se mudar’ (id 209564199 –autos de origem). Ressalte-se, contudo, que, como já mencionado, a intimação demolitória foi expedida em 07/12/2023, ou seja, há mais de 9 meses, de maneira que perde força a alegação de falta de tempo hábil para providenciar nova habitação.” Como se vê, já foram analisadas na decisão liminar as teses ora aventadas pelo agravante (direito à moradia, vulnerabilidade social dos ocupantes, tempo de ocupação do imóvel) e afastadas, de modo que, nesse momento processual, os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para modificar o que foi definido na decisão liminar (ID 64069325). Intimem-se. Oportunamente, façam-se autos os conclusos à relatora natural do feito. Intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS